Tribunal: STJ
Processo: 0502949-75.2018.8.05.0039
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963732 - BA(2025/0217763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RENATA SEABRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES -
BA016564
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA - BA023661
LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO - BA043056
ARTHUR NOGUEIRA DINIZ - BA048165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
ADVOGADO
: NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
DO STJ MANTIDA.
FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.
NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
07/02/2025,
07/03/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente".
(AgInt no
, rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN
REsp n. 2.212.059/SP
de 18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56523767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3eedfd4b-1d3c-4ef3-a811-08a62b2c6e92

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:50:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3eedfd4b-1d3c-4ef3-a811-08a62b2c6e92

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963732 - BA(2025/0217763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: RENATA SEABRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES -
BA016564
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA - BA023661
LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO - BA043056
ARTHUR NOGUEIRA DINIZ - BA048165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
ADVOGADO
: NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO
DO STJ MANTIDA.
FORA DO PRAZO LEGAL PREVISTO NOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o, DO CPC.
NÃO SANEAMENTO DE ÓBICE. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15
(quinze) dias úteis previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil. No caso, a parte agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre em
sendo o agravo protocolado somente em
07/02/2025,
07/03/2025,
após o transcurso do prazo legal.
2. "Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a intempestividade,
permaneceram inertes e não apresentaram qualquer comprovação de suspensão dos
prazos processuais ou manifestação sobre o vício em suas manifestações
posteriores. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria posteriormente".
(AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN
REsp n. 2.212.059/SP,
de 18/12/2025)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATA SEABRA DA SILVA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso, em
razão da intempestividade do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte argumentação
(fl. 1.432):
Cuida-se de Agravo interposto por RENATA SEABRA DA SILVA, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA55950028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 84809a0c-fbbc-42ae-bac3-3f779a36a82f

É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de RENATA SEABRA DA SILVA, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 07.02.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 07.03.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte.
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça,
.
não conheço do recurso
Nas razões recursais, às fls.
a parte agravante defende a
1.439/1.441,
tempestividade do agravo em recurso especial, ao argumento de que "a decisão recorrida foi
publicada em
(sexta-feira), com início da contagem no primeiro dia útil subsequente,
07/02/2025
ou seja,
(segunda-feira), NÃO HOUVE EXPEDIENTE JUDICIÁRIO NOS DIAS
10/02/2025
27 e 28 DE FEVEREIRO, bem como nos dias 03, 04 e 05 DE MARÇO, CONFORME
DECRETO No
(vide tabela a seguir) de modo que o prazo final recursal encerrava-se,
950/2024
na verdade, em
". (fl. 1.440)
07/03/2025
As contrarrazões foram apresentadas. (fls.
)
1.457/1.460
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, a insurgência não
merece ser provida, não havendo fundamentação capaz de alterar os termos da decisão agravada.
Com efeito, da detida análise dos presentes autos, evidencia-se que o agravo
em recurso especial fora interposto fora do prazo legal de quinze dias úteis, nos termos do
artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se que a parte
agravante foi intimada da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre em
(fl.
07/02/2025
1.354), sendo o agravo protocolado somente em
(fl. 1.360).
07/03/2025
Ademais, na hipótese, como destacado na decisão agravada, verifica-se que a
parte agravante foi devidamente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo para a interposição do agravo em recurso especial, nos termos do artigo
Documento eletrônico VDA55950028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 84809a0c-fbbc-42ae-bac3-3f779a36a82f

1.003, § 6°, do Código de Processo Civil, conforme certidão de fl. 1.425. Todavia, mesmo
devidamente intimada, a parte agravante manteve-se inerte e não sanou referido óbice, consoante
certidão de decurso de prazo anexada à fl. 1.430.
Assim, tendo-se encerrado o prazo sem a prática do ato, desaparece a
possibilidade de praticá-lo, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Dessa forma,
não há como afastar a intempestividade do agravo, tendo em vista que o silêncio da parte após
intimação convalida a falta de pressuposto de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a tempestividade
do recurso especial da parte agravada, com base no julgamento da Questão de
Ordem no
pela Corte Especial, além de determinar a
AREsp n. 2.638.376/MG
convolação do agravo em recurso especial.
2. A parte agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa,
argumentando que os agravados, cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade do recurso especial, não adotaram medidas para sanar o
vício em suas manifestações posteriores.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
manifestação dos agravados para sanar o vício de intempestividade do
recurso especial, na primeira oportunidade em que poderiam fazê-lo,
caracteriza preclusão consumativa.
III. Razões de decidir
4. A intempestividade do recurso especial foi inicialmente reconhecida pela
Presidência da Corte, decisão posteriormente reconsiderada com base em
entendimento da Corte Especial no AREsp n. 2.638.376/MG.
5. Os agravados, embora cientes da decisão que reconheceu a
intempestividade, permaneceram inertes e não apresentaram qualquer
comprovação de suspensão dos prazos processuais ou manifestação sobre
.
o vício em suas manifestações posteriores
6. A ausência de manifestação na primeira oportunidade caracteriza
preclusão consumativa, impedindo a parte de discutir a matéria
.
posteriormente
IV. Dispositivo
7. Agravo interno provido para restabelecer a decisão da Presidência da Corte
que reconheceu a intempestividade do recurso especial das partes agravadas.
(AgInt no
rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.212.059/SP,
DJEN de 18/12/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:23
Código de Controle do Documento: 84809a0c-fbbc-42ae-bac3-3f779a36a82f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.732 / BA
Número Registro: 2025/0217763-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05029497520188050039 5029497520188050039
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATA SEABRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES -
BA016564
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA - BA023661
LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO - BA043056
ARTHUR NOGUEIRA DINIZ - BA048165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
PROCURADORA : MARIA CLARA ARAUJO DANTAS DO BOMFIM - BA030635
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATA SEABRA DA SILVA
ADVOGADOS : MARCIO CAETANO DE SOUZA SANTIAGO VALLADARES -
BA016564
JUAN URIEL MARTINEZ CERQUEIRA - BA023661
LUIZ CARLOS QUINTELLA NETO - BA043056
Documento eletrônico VDA56499970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:31
Código de Controle do Documento: c7b4523d-a325-4963-966b-0598f1a22522

ARTHUR NOGUEIRA DINIZ - BA048165
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
ADVOGADO
: NUNGI SANTOS E SANTOS - BA013398
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:31
Código de Controle do Documento: c7b4523d-a325-4963-966b-0598f1a22522